Tribunal: TJSP
Processo: 0007448-89.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA - Prescrição da pretensão executória - Não ocorrência - Não cabimento da aplicação do prazo previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Sanção de natureza penal - Multa cumulativa - Incidência do artigo 114, inciso II, do Código Penal - Lapso prescricional não decorrido desde o trânsito em julgado para as partes - Tema 788 do Supremo

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA - Prescrição da pretensão executória - Não ocorrência - Não cabimento da aplicação do prazo previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Sanção de natureza penal - Multa cumulativa - Incidência do artigo 114, inciso II, do Código Penal - Lapso prescricional não decorrido desde o trânsito em julgado para as partes - Tema 788 do Supremo Tribunal Federal - Tese de hipossuficiência econômica do recorrente não formulada ao Juízo de origem - Impossibilidade de análise, em primeiro lugar, por esta Câmara de Direito Criminal, sob pena de indevida supressão de instância - Recurso não provido.